Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE MAGISTRADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. LICENÇA DE LONGA DURAÇÃO. MESTRADO EM CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS. SELEÇÃO. APROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DIREITO RESGUARDADO PELA LOMAN (ART. 73, I). CONDIÇÕES E REQUISITOS (RESOLUÇÃO TJDFT no 12/2021, art. 16; e RESOLUÇÃO CNJ no 64/2008). REGULARIDADE DOS SERVIÇOS DO OFÍCIO JUDICIAL. PRODUTIVIDADE COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO OFÍCIO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. AFERIÇÃO. HIPÓTESES IMPEDITIVAS (RESOLUÇÃO TJDFT no 12/2021, art. 17). INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTOS SIMULTÂNEOS. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. OBSERVÂNCIA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. RELEVÂNCIA DA AÇÃO EDUCACIONAL PARA O TRIBUNAL. VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. POSTULAÇÃO CONCEDIDA.

1. É resguardado ao magistrado o direito de, a critério do Tribunal ou de seu órgão especial, se afastar das atividades judicantes, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos (LOMAN, art. 73, I), o que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, é regulamentado pelo disposto na Resolução TJDFT no 12/2021, que, de seu turno, se conforma com os parâmetros firmados na Resolução CNJ no 64/08).

2. De acordo com o artigo 16 da Resolução TJDFT no 12/2021, são requisitos cumulativos para concessão de afastamento de longa duração a magistrados, assim considerado aquele de duração superior a 120 (cento e vinte) dias, consoante artigo 12 da mesma regulamentação, a (i) regularidade dos serviços do ofício judicial no qual oficia o postulante, (ii) a apresentação de produtividade compatível com a natureza do ofício judicial e (iii) a preservação da regularidade da prestação jurisdicional durante o período de afastamento, ressalvado que o deferimento do afastamento está sujeito ao exame da oportunidade e conveniência de sua concessão, ponderada a relevância da ação educacional para os serviços jurisdicionais e a inexistência de nenhuma causa impeditiva (arts. 17, 18 e 26, I, “c” e “d”).

3. A par de realizadas as condições objetivas estabelecidas pela Resolução TJDFT no 12/2021 e pela Resolução CNJ no 62/08, inclusive a observância do quantitativo máximo estabelecido para afastamento de magistrados para a mesma finalidade, atestando os órgãos internos que o afastamento da magistrada para aperfeiçoamento profissional se afigura oportuno e conveniente, porquanto revestido de relevância para a Justiça do Distrito Federal, por propiciar o incremento da formação da postulante, contribuindo para a excelência da prestação jurisdicional e difusão dos conhecimentos que auferirá (Resolução no12/21, art. 26), deve o pedido ser deferido, mediante cientificação à postulante de todos os deveres e obrigações que lhe ficarão reservados, notadamente quanto à necessidade de conclusão do curso no prazo especificado e comprovação do fato, sob pena de atrair as implicações estabelecidas na normatização de regência (Resolução no 12/21, art. 27).

4. Requerimento administrativo deferido. Unânime.